Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONHECIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diversamente do que dispõe o atual CPC (art. 914) – o qual é inaplicável a execução fiscal em decorrência do princípio da especialidade –, a admissibilidade de Embargos à Execução Fiscal pressupõe a prévia garantia do juízo para o seu processamento, na forma do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens indicados pelo devedor sem que haja respeito à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, que põe em primeiro lugar a penhora de dinheiro. É mais justificável ainda a recusa quando há a mera indicação de bens e valores sem a comprovação de sua propriedade e valor, legitimando, assim, a recusa do credor. 2.1. O executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de propor Embargos à Execução Fiscal, devendo, primeiro, observar a ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, demonstrar, com elementos concretos, a necessidade de afastá-la, o que não foi sequer invocado pelo recorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Apelação conhecida, mas desprovida.